Tribunal: STF
Processo: Rcl 68533
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADOS Nº 346 E Nº 473 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Gilberto Cabral da Silva, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no Processo nº 0032095-51.2020.8.17.2001, por meio do qual teriam sido inobservados os enunciados nª 346 e nº 473 da Súmula do STF.
 
    2. O reclamante narra, em síntese, que na origem o Tribunal reclamado manteve sentença proferida em Primeiro Grau, para aplicar o instituto da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910, de 1932, deixando de observar súmulas e jurisprudências dos tribunais superiores, no sentido de que ato nulo não está sujeito a prazo prescricional, porque deles não se originam direitos, não vinculam as partes e não convalescem com o tempo.
 
    3. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, com o fim de garantir a autoridade dos enunciados apontados como paradigmas.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    7. Importante atentar para as balizas deste processo. A decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no Processo nº 0032095-51.2020.8.17.2001, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL. CUSTAS ESTADUAIS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO CABÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE NÃO APLICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. Para decisão que realiza juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário sem aplicação das sistemáticas dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042, à vista do art. 1.030, § 1º, ambos do CPC. 
2. Hipótese de recurso especial inadmitido ante o reconhecimento da deserção face à ausência de pagamento das custas estaduais referentes ao preparo recursal. 
3. A interposição de agravo interno no caso configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, não interrompe prazo aberto para a interposição do recurso adequado e revela-se manifestamente incabível. 
4. Aplicação de multa no valor correspondente a ½ salário mínimo, conforme precedentes deste Órgão Especial e o disposto nos artigos 81, § 2º, e 1.021, § 4º, ambos do CPC. 
5. agravo interno não conhecido.”
 
    8. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos enunciados nº 347 e nº 473 da Súmula do STF.
 
    9. Este Supremo tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que eventual descumprimento do comando de súmulas não vinculantes não é causa de pedir adequada para a via da reclamação. Nesse sentido:
 
“EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 
1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 
2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante.
4. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.
5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação (i) de dispositivos constitucionais e legais, e (ii) da jurisprudência desta Casa.
6. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância.
7. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.
8. Pedido de reconsideração não conhecido.  
(Rcl nº 46.988-Rcon/DF - Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/06/2021, p. 17/06/2021).“
 
    10. Assim, as súmulas deste Supremo Tribunal Federal, destituídas de efeito vinculante, invocadas como parâmetros de controle não se enquadram nas exigências constitucionais e legais para o manuseio da reclamação.
 
    11. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    13. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator